Tribunal: TJPA
Processo: 0864377-81.2022.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão julgador: ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 5953 - IPVA - Imposto Sobre Propriedade de Veículos Automotores
Data de julgamento: 2024-06-24

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0864377-81.2022.8.14.0301

APELANTE: BANCO SAFRA S A

APELADO: ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargadora ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

EMENTA

PROCESSO N° 0864377-81.2022.8.14.0301

ÓRGÃO JULGADOR: 1ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO

RECURSO DE APELAÇÃO

APELANTE: BANCO SAFRA S A

APELADO: ESTADO DO PARÁ

RELATORA: DESA. ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. PRELIMINAR. SENTENÇA EXTRA PETITA. ACOLHIMENTO. ANULAÇÃO DA SENTENÇA.

Trata-se de Apelação Cível em que se discute a nulidade de sentença proferida extra petita, com a consequente necessidade de retorno dos autos ao primeiro grau para novo julgamento.

A sentença extra petita ocorre quando o juiz decide questão diversa daquela proposta no pedido inicial, violando os limites estabelecidos pelos artigos 141 e 492 do Código de Processo Civil.

Na petição inicial, o recorrente limitou-se a argumentar sobre a prescrição dos lançamentos tributários de IPVA, pedido que foi, inclusive, reconhecido pelo Estado do Pará. No entanto, a sentença de primeira instância abordou temas não suscitados pelas partes, como a ilegitimidade passiva e a responsabilidade solidária no pagamento do imposto, sem mencionar a questão da prescrição.

Diante da concessão de prestação jurisdicional diversa da pleiteada, configura-se a nulidade da sentença por julgamento extra petita.

Preliminar acolhida. Sentença anulada, com determinação de retorno dos autos ao primeiro grau para novo pronunciamento.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Público, por unanimidade de votos, em
conhecer e dar provimento ao recurso
, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Plenário Virtual da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, com início em 24/06/2024.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Maria Elvina Gemaque Taveira.

ROSILEIDE
MARIA DA COSTA
CUNHA

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

A EXMA. SRA. DESA. ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA (RELATORA):

Trata-se de Recurso de
APELAÇÃO CÍVEL
interposto pelo BANCO SAFRA S A
,
manifestando seu inconformismo com a sentença proferida pelo MM. Juízo de Direito da 3ª VARA DE EXECUÇÃO FISCAL DA CAPITAL que, nos autos da Ação Anulatória
,
julgou improcedente a referida ação.

Historiando os fatos, a ação ordinária foi ajuizada pelo BANCO SAFRA S.A, na qual narrou que foi surpreendido com a inscrição em dívida ativa de 11 débitos de IPVA.

Asseverou que, considerando o transcurso do prazo prescricional, sem que a Fazenda do Estado do Pará tenha ajuizado Execuções Fiscais para cobrança judicial dos supracitados débitos, as referidas exigências tributárias não devem prosperar

Assim, destacou que os lançamentos dos supostos créditos tributários em foco, foram fulminados pela prescrição tributária, motivo pelo qual deve ser determinado a imediata exclusão/cancelamento dos apontamentos no CADIN Estadual, Dívida Ativa, SERASA e Cartórios de Protesto, bem como impedir o ajuizamento de executivos fiscais.

Requereu a procedência da ação para anular os lançamentos tributários de IPVA, haja vista o transcurso
in albis
do prazo prescricional.

O feito seguiu seu regular processamento, até a prolação da sentença que julgou improcedente a ação (in° 16818904), nos seguintes termos:

“Assim, na hipótese de contrato de financiamento firmado sob a modalidade de arrendamento mercantil, o requerente não está isento de responsabilidade, não havendo respaldo jurídico para discussão acerca da responsabilidade tributária, eis que o arrendante figura não só como possuidor indireto, mas como titular do domínio do veículo objeto do contrato, o que lhe confere a qualidade de responsável tributário ordinário, isto é, de contribuinte do imposto.

Admitir situação diversa seria permitir que a financeira se valesse apenas dos bônus que a lei lhe atribui ao conferir a si, como garantia ao mútuo que concede, a posse indireta e a propriedade resolúvel, sem arcar com o ônus tributário decorrente da posição jurídica que ocupa, em seu exclusivo interesse.

Assim, somente com a transferência da propriedade plena ao arrendatário, caso em que apenas o arrendatário, que assume a condição de proprietário, deve responder pelos tributos incidentes sobre o veículo.

No caso dos autos, o banco requerente não comprova a baixa do gravame, o que caracterizaria a perda da propriedade, permanece o Banco responsável pelos tributos que incidem sobre o bem móvel.

Diante do Exposto, JULGO IMPROCEDENTES OS PEDIDOS formulados na peça inaugural, casso a liminar deferida, extinguindo a ação com resolução do mérito nos termos do art. 487,I do CPC. Condeno o requerente ao ônus de sucumbência, em custas processuais e honorários que fixo em 10% (dez por cento) do valor da causa, nos termos do art. 85 § 2º do CPC”

Inconformado, o BANCO SAFRA interpôs recurso de apelação (id n° 16818905).

Em sede de preliminar, alega a ocorrência de sentença extra petita, tendo em vista que a matéria arguida na presente Ação Anulatória de Débito Fiscal refere-se à prescrição dos exercícios de 2013 a 2016, consubstanciados nas 11 (onze) CDA’s listadas na exordial. Por sua vez, a sentença proferida pela MM. Juíza de primeira instância fundamentou sua decisão na responsabilidade solidária da Instituição Financeira pelo pagamento do imposto e na falta de comprovação das baixas de gravames dos veículos objetos da lide.

Assim, requer o acolhimento da preliminar, anulando-se a sentença proferida em primeira instância e determinando o retorno dos autos para nova apreciação em conformidade com o objeto da presente ação.

No mérito, assevera que o
dies a quo
da contagem do prazo prescricional, situa-se nos exercícios de 2013 a 2016, isto é, na entrega do formulário para pagamento bancário ou publicação das tabelas e datas, até a data do vencimento do IPVA do respectivo exercício, eis que é nesse instrumento/momento que se visualiza o lançamento tributário, nos termos do artigo 142, do Código Tributário Nacional.

Afirma que o lançamento se perfectibilizou no ato da entrega do formulário/carnê para que o contribuinte efetuasse o pagamento, contando-se o início do prazo prescricional no dia subsequente de cada respectivo vencimento no próprio ano-exercício.

Destaca que, considerando a data do vencimento do prazo prescricional, em cotejo com os exercícios dos referidos débitos, já se atesta que os supracitados débitos estão fulminados pela prescrição (prazo transcorreu em 2018, 2019, 2020 e 2021), visto que não houve até o presente momento ajuizamento de ação executiva.

Assim, requer o acolhimento da preliminar para anular a sentença proferida. Alternativamente, pugna pelo provimento do recurso para anular os lançamentos tributários de IPVA relativamente aos 11 (onze) débitos listados na peça inaugural, haja vista o transcurso ‘’in albis’’ do prazo prescricional dos exercícios de 2013 a 2016.

Em petição de id n° 16818909, o apelante requer a intimação do Estado do Pará para confirmar se os débitos foram de fato quitados administrativamente, pois, em caso afirmativo, ocorrerá uma perda parcial do objeto do recurso.

O ESTADO DO PARÁ, por meio da petição n° 16818915, informar que as CDAs 2018570064207-7, 002018570034033-0, 002019570288375-3, 002020570385811-7, 002016570220822-1 e 002020570426372-9 foram baixadas em razão do reconhecimento da prescrição pelo Estado, não por pagamento administrativo.

Na sequência, o BANCO SAFRA S/A informou que, conforme consulta realizada na página eletrônica da Secretaria da Fazenda do Estado do Pará, e já acostada aos autos, todos os débitos referentes às CDAS 2018570064207-7, 002018570034033-0, 002019570288375-3, 002020570385811-7, 002016570220822-1 e 002020570426372-9 não constam mais ativos, ocorrendo a perda parcial do objeto, restando ativas apenas 002015570011161-4, 002018570108001-3, 002020570115792-8, 002020570115793- 6, motivo pelo qual requereu o prosseguimento do recurso apenas em relação a estas (id n° 16818920).

Não houve a apresentação de contrarrazões.

O ilustre Procurador de Justiça, não exarou parecer no caso dos autos, entendendo ser desnecessária a intervenção ministerial.

É o relatório.

VOTO

A EXMA. SRA. DESA. ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA (RELATORA):

Presentes os pressupostos de admissibilidade, deve ser conhecido o recurso.

PRELIMINAR – SENTENÇA EXTRA PETITA

Em sede de preliminar, o recorrente aponta a necessidade de anulação da sentença, e o retorno dos autos para nova apreciação, tendo em vista a decisão ser extra petita.

Sobre o tema, destaco os ensinamentos de Humberto Theodoro Júnior:

“ (...) a sentença
extra petita
é aquela que incide em nulidade porque soluciona
causa
diversa da que foi proposta pelo pedido. E há julgamento fora do pedido tanto quando o juiz defere uma prestação diferente da que lhe foi postulada como quando defere a prestação pedida, mas com base em fundamento jurídico não invocado como causa do pedido na propositura da ação. Quer isso dizer que não é lícito ao julgador alterar o
pedido
, tampouco a
causa petendi”

É sabido que a atuação do juiz de primeiro grau deve ser limitada aos pedidos formulados na petição inicial para ser válida e eficaz, consoante determinam os artigos 141 e 492 do Código de Processo Civil,
in verbis
:

Art. 141. O juiz decidirá o mérito nos limites propostos pelas partes, sendo-lhe vedado conhecer de questões não suscitadas a cujo respeito a lei exige iniciativa da parte.

Art. 492. É vedado ao juiz proferir decisão de natureza diversa da pedida, bem como condenar a parte em quantidade superior ou em objeto diverso do que lhe foi demandado.

Com efeito, em atenção ao princípio da congruência ou da adstrição, consagrado pelos referidos dispositivos legais, o juiz está limitado à causa de pedir e ao pedido do autor e, se for o caso, do reconvinte, motivo pelo qual qualquer concessão que não tenha sido postulada gera a nulidade da sentença.

Em análise do caderno processual, constato que o magistrado de primeira instância, na sentença recorrida, julgou uma questão totalmente diferente daquela proposta pela parte demandante. Explico:

Em análise do caderno processual, constato que o magistrado de primeira instância, na sentença recorrida, julgou uma questão totalmente diferente daquela proposta pela parte demandante. Explico:

Na petição inicial, o BANCO SAFRA S.A., ora recorrente, limitou-se a argumentar que os lançamentos tributários de IPVA referentes às 11 CDAs estavam prescritos. Posteriormente, o Estado do Pará se manifestou, informando que não se opunha à pretensão da autora, reconhecendo a prescrição dos créditos impugnados na inicial (id n° 16818894 - Pág. 1).

No entanto, ao proferir a sentença, o juízo a quo rejeitou uma preliminar de ilegitimidade passiva da requerente (que sequer havia sido suscitada) e discutiu a responsabilidade solidária entre o devedor fiduciante e o arrendatário no pagamento do imposto devido, juntamente com o proprietário arrendador do veículo. Além disso, não fez qualquer menção à tese de prescrição, que, inclusive, foi acatada pelo Estado do Pará.

Dessa forma, considerando que foi proferida uma decisão judicial que resolveu o litígio com fundamento diverso dos pedidos e das questões de fato apresentadas pela autora, trata-se de uma sentença extra petita, devendo ser anulada por sua nulidade.

Acerca da matéria, colaciono os seguintes julgados:

RECURSO ESPECIAL. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA EM GARANTIA. BUSCA E APREENSÃO. RELAÇÃO CONTRATUAL. EXTINÇÃO. IMPOSSIBILIDADE.
JULGAMENTO EXTRA PETITA. OCORRÊNCIA
. 1. Recurso especial interposto contra acórdão publicado na vigência do Código de Processo Civil de 2015 (Enunciados Administrativos nºs 2 e 3/STJ). 2(...). 4
. O julgamento extra petita está configurado quando o magistrado concede prestação jurisdicional diversa da pleiteada na inicial.
5. Na hipótese, à míngua do pedido de rescisão do contrato de alienação fiduciária, a sentença que reconhece extinta a relação contratual é extra petita. 6. Recurso especial provido.

(STJ - REsp: 1779751 DF 2018/0299259-5, Relator: Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, Data de Julgamento: 16/06/2020, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 19/06/2020)

EMENTA:
APELAÇÃO CÍVEL - PROVIMENTO DIFERENTE DO PEDIDO INICIAL - SENTENÇA EXTRA PETITA - CASSAÇÃO. É extra petita a sentença que, ao apreciar a demanda sem tecer qualquer consideração sobre a causa de pedir apresentada na inicial, julga pedido diverso do pretendido pelo autor. A nulidade da sentença extra petita é matéria de ordem pública, que pode ser reconhecida de ofício pelo juízo.

(TJ-MG - AC: 10338150065922001 MG, Relator: Tiago Pinto, Data de Julgamento: 14/12/2017, Data de Publicação: 26/01/2018)

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DECLARATÓRIOS.
CAUSA DE PEDIR. ACÓRDÃO DO TRIBUNAL DE ORIGEM. FUNDAMENTOS DIVERSOS. JULGAMENTO EXTRA PETITA. NULIDADE
. 1. Verificada a existência de omissão e contradição na decisão embargada, os embargos de declaração devem ser acolhidos para sanar os vícios. 2.
Há julgamento extra petita quando o juiz concede prestação jurisdicional diferente da que foi postulada ou quando defere a prestação requerida, porém, com base em fundamento não invocado como causa de pedir. 3. O julgamento ocorrido fora dos limites traçados pela parte está sujeito à declaração de nulidade.
4. Embargos de declaração acolhidos com efeitos infringentes para dar provimento ao agravo regimental.

(STJ - EDcl no AgRg no Ag: 1225839 RS 2009/0138869-5, Relator: Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, Data de Julgamento: 06/06/2013, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 12/06/2013)

DISPOSITIVO

Ante todo o exposto, em razão do julgamento
extra petita
,
ACOLHO A PRELIMINAR SUSCITADA
, cassando a sentença, e por conseguinte, determino o retorno dos autos ao primeiro grau para novo pronunciamento, nos termos da fundamentação.

É como voto.

Belém, 24 de junho de 2024.

ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

Desembargadora Relatora

Belém, 01/07/2024